Tribunal: TJDFT
Processo: 0700542-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700542-19.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: Y. S. L. REPRESENTANTE LEGAL: IGOR LIMA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO. INDICAÇÃO OFF LABEL. REGISTRO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NOTA TÉCNICA DO NATJUS FAVORÁVEL. ESGOTADAS AS OPÇÕES TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NO SUS. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. O artigo 196 da Constituição Federal insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la através de políticas sociais e econômicas. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 106), de que: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.” 2.1. Embora o arcabouço fático e jurídico utilizado no julgamento que resultou no Tema 106 seja distinto do caso concreto, uma vez que o medicamento pretendido é incorporado pelo SUS, os critérios para aferição da legalidade do fornecimento devem se servir dos mesmos critérios lançados naquele julgamento. 3. Nota técnica do NATJUS considerou a demanda pelo fármaco como justificada com ressalva, pelo fato de que as evidências científicas que mostraram eficácia da droga são de baixa qualidade metodológica. 3.1. Tratando-se de medicamento licenciado e comercializado regularmente no país (consta da relação de medicamentos padronizados pela SES/DF), prescrito pela médica assistente como a terapêutica mais eficiente para o tratamento da enfermidade da autora, deve ser assegurado seu fornecimento. 4. Não pode o Estado se furtar ao fornecimento do medicamento, sob a alegação de se tratar de prescrição off label, quando não há outro fármaco disponível no SUS para tratar a doença que acomete a apelada, além da comprovação pelo fundamentado relatório médico de que ele é essencial ao tratamento prescrito à autora, que, por outro lado, não tem condições de arcar com os custos do fármaco registrado na ANVISA. 5. Mostra-se cabível a reavaliação médica da autora, para fins de verificação da necessidade de prosseguir com o tratamento, quando o fármaco fora prescrito por prazo indeterminado, em face da ressalva constante da Nota Técnica emitida pelo NATJUS. 6. Recurso de Apelação conhecido e não provido. O Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 19-M e 19-T, ambos da Lei 8.080/1990, sustentando que o remédio receitado não deve ser custeado pelo Estado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1.894.779/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/6/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao alegado malferimento dos artigos 19-M e 19-T, ambos da Lei 8.080/1990, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.” (AgInt no AREsp 1.987.469/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 29/4/2022). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado ao reconhecer o dever do estado de fornecer o medicamento prescrito decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010